Tribunal: TJDFT
Processo: 0725649-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725649-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE JESUS AGRAVADO: JOSE OSMAR MONTE ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARIA APARECIDA DE JESUS em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília-DF que, nos autos de cumprimento de sentença n. 0741235-28.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela Autora, ora Agravante (id 237860628, origem). O efeito suspensivo foi deferido, nos termos da decisão ID73615967. O Agravado apresentou contrarrazões (ID 73630234). Sustenta a intempestividade do agravo de instrumento. Intimado a se manifestar sobre a tempestividade do recurso, a Agravante sustenta que o recurso foi interposto no prazo, porém, a autuação foi realizada momentos após a meia noite (ID 75276791). Requer a tempestividade do recurso. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ser conhecido, em razão de violação a requisito extrínseco de admissibilidade, concernente à tempestividade. O art. 1.003, §5o, do CPC dispõe que é de 15 dias o prazo para interpor o recurso de agravo de instrumento, que é contado em dias úteis, a teor do art. 219 do mesmo diploma legal. A decisão agravada foi disponibilizada em 02/06/2025 (ID 73316358). A publicação ocorreu em 03/06/2025 e o termo inicial ocorreu no dia subsequente, 04/06/2025, quarta-feira. A Agravante alega que a propositura do recurso foi tempestiva, “mas a autuação só ocorreu às 00:01 de 27 de julho, possível e provavelmente, por morosidade do sistema na transmissão dos dados.” No entanto, não acostou comprovante de que o protocolamento ocorreu no dia 26 de julho. O documento destacado na petição ID 75276791 demonstra o protocolo do recurso no dia 27/07/2025, às 00:02. Dessa forma, o prazo final para interposição do agravo de instrumento ocorreu em 26/06/2020, haja vista a ocorrência de feriado nos dias 19 e 20 de junho. O parágrafo único do art. 3o da Lei n. 11.419/2006 estabelece que: “Quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, serão consideradas tempestivas as transmitidas até as 24 (vinte e quatro) horas do seu último dia”, não é o caso dos autos. Ressalte-se que o período de 24 horas começa à meia-noite e as horas são numeradas de 0 a 23. Assim, as últimas 24 horas disponíveis para a interposição do recurso contam-se das 00h00min até 23h59min59seg. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, ante a intempestividade recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2025 18:48:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador